Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-78.2022.8.11.0012
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001967-78.2022.8.11.0012
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA
Recorrente: VALDENI NERES MONTEIRO LIMA
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 14 /11/2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de provas das alegações da exordial.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não teria recebido o cartão que teria gerado a dívida em comento, bem como que o termo de cessão seria posterior a negativação.
3. Cumpre ressaltar que a parte recorrente não nega ser cliente da instituição financeira recorrida, apenas afirma que após ter solicitado o cancelamento da conta bancária, teria sofrido descontos de manutenção da pela conta bancária em comento.
4. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
5. Registro que no caso em comento, a parte recorrente não trouxe aos autos comprovação de quando teria sido solicitada o referido cancelamento da conta bancária.
6. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
7. Desse modo, comprovada que a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ocorreu de forma lícita, de forma que não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001967-78.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDENI NERES MONTEIRO LIMA - CPF: 395.626.461-49 (RECORRENTE), LEANDRO BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 050.838.471-08 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023